Tribunal: TJES
Processo: 0003370-81.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003370-81.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DA SANÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS READEQUADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda. e pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir de R$ 15.598,47 para R$ 10.000,00 o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, mantendo, contudo, sua legalidade. O Município requereu o restabelecimento do valor originário da sanção e o reconhecimento de sucumbência mínima. A empresa apelante, por sua vez, alegou inexistência de infração e incompetência do Procon para aplicar sanção com base em reclamação individual, requerendo a anulação ou redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as razões recursais apresentadas pela empresa apelante atendem ao requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o Procon Municipal possui competência para aplicar multa em decorrência de reclamação individual; (iii) verificar se houve infração à legislação consumerista por parte da empresa apelante; e (iv) determinar se a redução judicial do valor da multa administrativa foi legítima à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A peça recursal apresentada pela empresa apelante cumpre os requisitos da dialeticidade recursal, pois enfrenta de modo claro e direto os fundamentos da sentença recorrida, permitindo a delimitação da controvérsia e assegurando o contraditório.

4. O Procon possui competência legal para aplicar sanções administrativas decorrentes de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive nos casos de reclamações individuais, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1523117/SC).

5. A empresa apelante não comprova a legalidade de sua conduta e não afasta a presunção de veracidade do ato administrativo, sendo legítima a conclusão de que houve falha na prestação de informações e cobrança indevida, culminando na negativação do nome da consumidora.

6. A redução judicial do valor da multa administrativa é admissível quando demonstrada desproporcionalidade entre a sanção aplicada e a infração cometida, conforme jurisprudência pacífica do TJES.

7. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00), embora inferior ao originalmente arbitrado pelo Procon, observa os parâmetros do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/97, sendo mais compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Diante da sucumbência recíproca, mantém-se a divisão proporcional dos honorários advocatícios, mas ajusta-se, de ofício, a base de cálculo: (i) para a autora, sobre o proveito econômico (diferença entre o valor da multa originária e o valor final); e (ii) para o Município, sobre o valor da condenação.

9. Também de ofício, determina-se a correção dos consectários legais, nos termos do Tema 810 do STF e Tema 99 do STJ, aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021, e a partir de então, apenas a taxa Selic, conforme EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento do requisito da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, com delimitação clara da controvérsia.

2. O Procon tem competência legal para aplicar sanções administrativas decorrentes de reclamações individuais, com fundamento no poder de polícia previsto no CDC.

3. A falha na prestação de informações e a cobrança indevida configuram infração à legislação consumerista, legitimando a aplicação de multa administrativa.

4. A revisão judicial do valor da multa é cabível quando demonstrada desproporcionalidade, sem que isso implique afronta à cláusula de reserva de plenário ou revogação do ato normativo municipal.

5. Em caso de sucumbência recíproca, a fixação de honorários deve observar a proporcionalidade em relação ao proveito econômico obtido por cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 5º, XXXV; CDC, arts. 35, III, 46, 51, § 1º, 54, § 4º, 56 e 57; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, 11, e 86; EC 113/2021, art. 3º; Decreto nº 2.181/97, art. 28; Decreto Municipal nº 11.738/2003, arts. 36 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.05.2015, DJe 04.08.2015; TJES, AC 0025167-84.2019.8.08.0024, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 30.11.2021; TJES, AC 0015915-91.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 16.11.2021; TJES, AC 55001456-22.2021.8.08.0047, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 02.04.2024; TJES, AC 5010848-21.2022.8.08.0024, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 05.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0003370-81.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE: TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em suas contrarrazões (id 7946529), arguiu preliminar de irregularidade formal da peça recursal, sustentando a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que
TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
não teria enfrentado de forma específica os fundamentos da sentença recorrida.

A impugnação motivada da decisão recorrida constitui pressuposto de admissibilidade do recurso, pois permite identificar com precisão qual matéria está sendo impugnada, quais os limites da insurgência recursal e qual a extensão da reforma pretendida.

À luz da função jurisdicional, o processo deve ser compreendido como instrumento destinado à realização do direito material, voltado à pacificação social por meio da adequada aplicação das normas jurídicas.

Nesse contexto, a inadmissibilidade do recurso deve ser reservada apenas às hipóteses em que seja inviável delimitar o objeto da insurgência ou quando as razões recursais se revelarem totalmente dissociadas do conteúdo da decisão combatida.

No caso concreto, verifica-se que as razões recursais apresentadas pela sociedade empresária estão devidamente vinculadas à controvérsia, delimitam com clareza os pontos que se pretende reformar, asseguram o exercício do contraditório, e permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal, ao sustentarem o equívoco do juízo de origem ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
ambos contra a r. sentença de fls. 168/170, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da
“
ação anulatória
de ato administrativo
”
proposta

por esse em face do ente municipal,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo de 4998/2012 aplicada à parte autora para fixá-la em R$ 10.000,00 (dez mil reais), aos quais serão acrescidos de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação desta sentença.

Condeno o requerido, ao pagamento das custas processuais, isentando-o do referido pagamento tendo em vista a isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/13 e da Lei Estadual n. 9.900/12 (...).

Condeno o autor, ao pagamento dos honorários advocatícios ao requerido, em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, §2º e §3º, inciso I e art. 86, § único, ambos do CPC. Condeno o requerido, ao pagamento dos honorários advocatícios ao autor, em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do art. 85, §2º e §3º, inciso I e art. 86, § único, ambos do CPC.”

Em seu recurso acostado às fls. 171/178, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
pleiteia a reforma da sentença vergastada, a fim de que seja restabelecido o valor originário da multa aplicada, em sede administrativa, pelo Procon Municipal de Vitória. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de sua sucumbência mínima.

Já
TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA,
em seu apelo de fls. 206/216, sustenta, em resumo, que
(i)
não houve falha na prestação do serviço; e
(ii)
a multa aplicada pelo Procon Municipal extrapola a sua competência;
(iii)
deve ser anulado o auto de infração e afastada a sanção pecuniária; e
(iv)
alternativamente, requer a redução da multa administrativa arbitrada.

Contrarrazões às fls. 180/185 e no id 7946529.

Segundo constam dos autos, fora formulada reclamação por consumidora junto ao PROCON do Município de Vitória (Processo Administrativo nº 4998/2012, FA nº 0112-018.293-9) em razão de negativação que considerou indevida, referente ao valor de R$ 77,83 (setenta e sete reais e oitenta e três centavos), junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Após o processamento da reclamação administrativa e diante da ausência de resolução do problema – o qual apenas foi solucionado após a propositura de demanda judicial por parte do consumidor – a Procon Municipal fixou multa administrativa no montante de R$ 15.598,47 (quinze mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), em face da qual se opôs os presentes embargos à execução.

A r. sentença vergastada julgou parcialmente procedente a ação anulatória, reduzindo a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. A sociedade empresária apelante,
TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
, argumenta que o PROCON Municipal extrapolou sua competência ao aplicar a sanção e que não houve falha na prestação do serviço que justificasse tal penalidade.

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva.

Aliás, esse é o entendimento que predomina no C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)
(
grifei)

Com relação ao argumento trazido pela sociedade empresária no sentido de que inexistiu falha na prestação dos serviços, entendo que melhor sorte não lhe assiste.

A controvérsia central residiu na cobrança de frete, pois a consumidora alegou que realizou o pagamento no ato da entrega, com base em anotação constante do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC), no qual se lia “RECEBER FRETE NO ATO DA ENTREGA” (fl. 305). A empresa, por sua vez, negou ter recebido o valor e procedeu à negativação.

O PROCON, na seara administrativa, apontou que a empresa reclamada, ora apelante, não apresentou defesa consistente para refutar os argumentos da consumidora, especialmente quanto à cobrança efetuada pelo entregador no ato da entrega e a posterior emissão de boleto para o mesmo débito, induzindo a consumidora a erro.

O juízo
de origem
, por sua vez, reconheceu a ocorrência de infração à legislação consumerista, ressaltando que a consumidora tem o direito de receber informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, o que não teria ocorrido na espécie. Transcreve-se:

“[...] Os fundamentos da decisão administrativa na qual ensejou a aplicação da multa à empresa autora, tem corno base o princípio da boa-fé objetiva, e a vedação de cláusulas contratuais abusivas, vantagem excessiva, bem corno o direito a rescisão do contrato com restituição de valores, conforme os artigos 35, inciso III, art. 46, art. 54, §40 e art. 51, §1 0 do CDC.

Sendo assim, em que pese a parte autora alegar a ilegalidade da multa administrativa, yê-se que o Código de Defesa do Consumidor veda práticas contratuais abusivas, bem corno vantagem excessiva. Tendo em vista que a consumidora têm o direito de receber informação adequada e clara sore os produtos e serviços, o que não ocorreu, restando claro a infração a legislação consumerista, não cumprindo o que determina o art. 60, III do CDC.

Dessa forma, a cobrança citada é manifestamente abusiva, tendo o Procon aplicado a penalidade a empresa autora de forma devida, visto que tais cobranças são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor. [...]”

Nesse sentido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de comprovar sua ilegalidade. No caso em apreço, a apelante não se desincumbiu de provar a regularidade de sua conduta de forma inequívoca, sendo que a simples negativa de recebimento do valor pelo motorista não é suficiente para afastar a constatação da falha na informação e da cobrança posterior indevida, que gerou a negativação.

Superada essa questão, ambos os apelantes se insurgem, por motivos opostos, contra o valor da multa estabelecido na sentença. O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
pugna pelo restabelecimento do valor fixado administrativamente (R$ 15.598,47), enquanto a
TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
requer, alternativamente, uma redução ainda maior do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

O ente municipal sustenta que o Decreto Municipal nº 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as suas posteriores alterações, estipula critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública, de modo que a multa não poderia ter sido reduzida pela instância primeva.

No entanto, sabe-se que é possível,
excepcional
mente
, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
1

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON.
REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

Recurso improvido. Sentença mantida. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97
, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. [...].

(TJES; APL-RN 0025167-84.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a autarquia alegue que a Instrução de Serviço nº 019/2008 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que as decisões administrativas indicadas nos autos ostentam alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelada, e objetivamente somente foi efetivamente especificado o porte econômico do hospital. 2. A fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa,
na medida em que o
quantum

de R$208.300,19 (duzentos e oito mil e trezentos reais e dezenove centavos), apurado em dois processos administrativos instaurados em menos de três meses de diferença, sem que tenha se verificado dano ao consumidor (conforme registrado pelo presentante do Ministério Público, ao sugerir o arquivamento do inquérito civil que ensejou a reclamação ao Procon Estadual), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, o que é suficiente à redução da sanção
. 3. Não há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; AC 0015915-91.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/11/2021; DJES 16/12/2021)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. REDUÇÃO A PATAMAR DESPROPORCIONAL
. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2.
O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. No caso concreto, o Procon Municipal não mostrou as razões que levaram à fixação da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4. Não obstante, visando ao atendimento do caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas, não poderia a multa ser reduzida ao valor da vantagem auferida. 5. Merece reforma parcial a sentença, para que o valor da multa aplicada pelo Procon seja reduzido tão somente ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A redução do valor da multa a este patamar respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261503, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)
(grifei)

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Sobre o tema em apreço, cito precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO AUTOR E DO MUNICÍPIO DESPROVIDAS. 1. Deve ser rechaçada a alegação apresentada pelo Banco apelante, no sentido de que é ilegítimo para figurar no polo passivo da reclamação e, portanto, do processo administrativo dela originado, eis que o exame dos autos revela que a contratação foi ofertada pela instituição financeira apelante, que integra o mesmo grupo econômico da seguradora. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 3.
Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 4. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado
. 5.
Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa em 50%, tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.
6. Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado. 7. Recursos conhecidos e desprovidos
(TJES; AC 0005903-47.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Desª. Relª. Marianne Judice de Mattos; 16/09/2024)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores
. 2 – Tendo-se em conta que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 50%. 3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AC 5028856-80.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Des. Rel. Arthur José Neiva de Almeida; 13/09/2024)
(grifei)

Ressalto, ainda, que a conclusão que ora se avizinha quanto a este ponto, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, não implica, a meu sentir, no reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 ou, ainda, o afastamento de sua aplicação ao caso vertente.

Ao contrário, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a compatibilidade da sanção aplicada com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Na análise da legalidade do ato, observando que a sanção imposta suplanta os parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário, como já dito, pode modificar-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Isso porque
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). Tal entendimento inclusive é consolidado nesta Corte, vejamos:

(...)
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, 'caput', do CDC
(...).
(TJES, Apelação n.º 0025922-50.2015.8.08.0024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 02/04/2019)
(grifei)

________________________

(...)
2. A não aplicação da legislação municipal [na presente hipótese] decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189013733, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/03/2020)
(grifei)

_______________________

(...) 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)
(grifei)

No presente caso, a multa administrativa foi originada por uma cobrança considerada indevida no valor de R$ 77,83 (setenta e sete reais e oitenta e três centavos). O juízo sentenciante, considerando as circunstâncias do caso, entendeu que tal valor se mostrava exorbitante e o reduziu para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 28 do Decreto nº 2.181/97, que dispõe que “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 199
0
”.

Diante disso, considerando a natureza da infração (cobrança indevida de pequeno valor com negativação do nome de consumidor), a condição econômica da empresa infratora, somado ao caráter pedagógico e sancionatório da multa, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pela r. sentença, mostra-se mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito do PROCON Municipal ou penalidade excessivamente onerosa à empresa.

Em casos semelhantes, manifestou-se de maneira convergente este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – LEGALIDADE DO PROCON/ES PARA ESTIPULAR MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DO CDC – NATUREZA SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA – CDC – PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DA MULTA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Baseado nos fatos expostos no processo administrativo, não há que se falar em multa indevida, diante da violação de direitos básicos do consumidor, em especial por deixar de trocar o produto com uso impróprio ou inadequado, por outros de mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou de restituir a quantia paga por tal bem.
Todavia, a multa no montante estipulado para o caso concreto revela-se em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC
. 4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, de modo a reduzir a multa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

(
TJES, Apelação Cível nº 55001456-22.2021.8.08.0047, 2ª Câmara Cível, Des.ª Rel. Heloisa Cariello, Data: 02/04/2024
)

(grifei)

_______________________

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON MUNICIPAL – MULTA POR INFRAÇÃO AO CDC –
QUANTUM REDUZIDO SIGNIFICATIVAMENTE NA SENTENÇA – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (STF, SÚMULA VINCULANTE N° 10) – INAPLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO MUNICÍPIO – NÃO OCORRÊNCIA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PELO MUNICÍPIO – ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80 – VIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DOS LITIGANTES – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE TPC ADVOGADOS CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4.
A multa inicialmente arbitrada pelo PROCON que deu azo à cobrança em sede de execução fiscal revela-se desproporcional diante das particularidades do caso. Em que pese a sanção pecuniária arbitrada pelo juízo sentenciante tenha sido no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), diante das particularidades do caso faz-se necessária a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela compatível a atender as diretrizes do instituto
. [...].

(
TJES, Apelação Cível nº 5001086-49.2020.8.08.0024, Câmaras Cíveis Reunidas, Des. Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, Data: 10/08/2022
)

(grifei)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO JUDICIAL DO QUANTUM DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (UNIMED). RECURSO DESPROVIDO (PROCON). [...] 4.
Redução ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil) que atende aos referidos princípios e à finalidade pedagógico-punitiva da sanção, considerando ainda a homologação judicial de acordo entre as partes
. [...].

(
TJES, Apelação Cível nº 0010405-97.2018.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Des. Rel. Ewerton Shwab Pinto Junior, Data: 10/09/2024
)

(grifei)

_______________________

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/ES. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PARA ATUAR EM RECLAMAÇÕES INDIVIDUAIS. LEGALIDADE DA SANÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES contra sentença que, em ação anulatória de multa administrativa,
julgou parcialmente procedente o pedido da concessionária de energia elétrica para reduzir o valor da penalidade aplicada pelo PROCON/ES de R$ 23.155,44 para R$ 10.000,00
. [...]
A redução da multa aplicada à concessionária de energia elétrica é legítima, pois o valor inicialmente fixado não refletia adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o montante da cobrança indevida ao consumidor
. [...].

(
TJES, Apelação Cível nº
5010848-21.2022.8.08.0024
,
2
ª Câmara Cível, Des.
ª
Rel.
Heloisa Cariello
, Data:
05
/0
4
/202
5
)

(grifei)

Quanto ao pedido subsidiário do ente municipal, no sentido de que seja reconhecida a sua sucumbência mínima, melhor sorte, também, não lhe assiste.

Considerando que a autora decaiu do pedido principal (anulação total da multa), mas obteve êxito no pedido subsidiário de redução (embora não na extensão pleiteada), e que o Município teve mantida a aplicação da multa, porém em valor inferior ao defendido, a distribuição dos ônus sucumbenciais consoante operada na sentença mostra-se adequada.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedora e vencida, o que justifica a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

No que se refere à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, entendo que comporta uma alteração de ofício, para que a condenação em honorários seja fixada de forma proporcional.

Nota-se que o juízo de origem fixou a verba sucumbencial da seguinte forma:

“Condeno o autor, ao pagamento dos honorários advocatícios ao requerido, em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, §2º e §3º, inciso I e art. 86, § único, ambos do CPC. Condeno o requerido, ao pagamento dos honorários advocatícios ao autor, em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do art. 85, §2º e §3º, inciso I e art. 86, § único, ambos do CPC.”

Todavia, diante da sucumbência recíproca reconhecida, nos termos do art. 86 do CPC, o percentual de honorários deve incidir: (i) para a sociedade empresária requerente, sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor originalmente fixado da multa e o montante final reduzido; e (ii) para o município, sobre o valor da condenação.

Por fim, também de ofício, entendo necessário integrar o
decisum
para explicitar os critérios de incidência dos juros e da correção monetária sobre o valor da condenação, nos seguintes termos: (1) até 08/12/2021, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da publicação da sentença e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança desde a citação, conforme orientação fixada no Tema 810 do STF; e (2) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, sem cumulação com outros índices, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, do acórdão proferido na ADC 58 e do Tema 99 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES

PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

De ofício, modifica-se a sentença para ajustar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, bem como os critérios de aplicação dos consectários legais da condenação, nos termos da fundamentação supra.

Diante do desprovimento dos recursos manejados pelos apelantes, majoro a condenação em honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo estabelecida na r. sentença.

É como voto.

1
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.